Tribunal: TCU
Processo: 025.653/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4667/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento para avaliar o cumprimento das determinações exaradas pelo Acórdão 12768/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Alcina Maria Oliveira Bahiense, Antonio Mendes da Costa Filho e Antonio Vitoriano Costa, em razão da inclusão de parcela judicial irregular, concedida a título de hora extra, e da vantagem pessoal do artigo 5o do Decreto 95.689/1988, na base de cálculo dos proventos. Considerando que a Universidade Federal da Bahia Câmara informou não poder dar cumprimento ao acórdão ora monitorado, em razão das decisões judiciais que garantem o pagamento da parcela de hora extra e da vantagem do artigo 5o do Decreto 95.689/1988, proferidas nos autos do Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA e do Mandado de Segurança 0043188- 86.2011.4.01.3300; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, em consulta aos sítios da Justiça Federal, observou que as decisões que asseguram o pagamento das parcelas consideradas ilegais pelo TCU estão em fase recursal; considerando que de acordo com a Questão de Ordem 04/2011, acerca do tratamento a ser dado no Tribunal às decisões judiciais que impedem órgãos e entidades da Administração Pública de cumprir determinações expedidas pelo TCU, em situações como a ora analisada as informações sobre o caso devem ser encaminhadas ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União; considerando que este processo cumpriu a sua finalidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 0043188-86.2011.4.01.3300 e dos Agravos de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA, 0033169-22.2014. 4.01.0000 e 0049242-69.2014.4.01.0000, de interesse de Alcina Maria Oliveira Bahiense, Antônio Mendes da Costa Filho e Antônio Vitoriano Costa; dar ciência à Conjur/TCU desta deliberação; arquivar o processo. 1.Processo TC- Processo 025.653/2016-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alcina Maria Oliveira Bahiense (CPF XXX.711.415-XX), Antonio Mendes da Costa Filho (CPF XXX.449.465-XX) e Antonio Vitoriano Costa (CPF XXX.135.395-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.